Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO ESGOTADAS. PENHORA DE BENS ENCONTRADOS NO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. MEDIDA ATÍPICA. INDEFERIMENTO.DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, bem como determinar as medidas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inc. IV, do CPC).
2.“A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Descabida a adoção de medidas executivas atípicas, se não esgotadas as tentativas de perseguir bens passíveis de penhora e se existem instrumentos ainda não utilizados pelo credor para a satisfação do crédito. Precedentes TJDFT.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.